Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-04.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais) a título de danos materiais em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que litiga sob patrocínio de defensor dativo nomeado. Contrarrazões apresentadas no ID 74498471.
3. Conforme Ata de Audiência de ID 74633031, a requerida/recorrente compareceu à audiência de conciliação e foi devidamente informada acerca do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa. No entanto, manteve-se inerte, conforme certidão de ID 74633038.
4. A parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida/recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pelos requerentes, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelos danos materiais causados em decorrência do acidente de trânsito.
6. Considerando a disponibilidade do direito discutido e a verossimilhança das alegações da parte autora, a ausência de impugnação da requerida tornam incontroversas as alegações descritas na inicial. Não obstante, os documentos anexados, Boletim de Ocorrência Policial (ID 232977806, fotografias (ID 232977805 e orçamentos (ID 232977805), e ainda a revelia, são suficientes para comprovar o acidente e a extensão do dano.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
9. A recorrente foi representada nos autos por advogado dativo. Assim, com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022 e, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo nomeado nos autos, subscritor do recurso inominado de ID 74633047. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação do causídico, a Secretaria do Juízo de origem deverá emitir a certidão prevista no art. 23, do Decreto n° 43.821/2022.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.